Tribunal: TJBA
Processo: 8080973-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080973-21.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E BAHIA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 37, X DA CF/88. LEI DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta com o objetivo de compelir o ao Estado da Bahia a implementar a revisão geral anual de vencimentos de servidores do Poder Judiciário, com fundamento no art. 37, X, da Constituição Federal. A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de ausência de dialeticidade, que foi rejeitada diante da existência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: estabelecer se o Poder Judiciário pode compelir o Chefe do Poder competente a encaminhar projeto de lei ou a efetivar a revisão anual por meio de decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988 não é automática e depende de iniciativa de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder competente, bem como de prévia dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 624 da Repercussão Geral (RE 843.112), firmou o entendimento de que é vedado ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que promova a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. No julgamento do RE 905.357 (RG), o STF assentou que a efetivação da revisão geral anual está condicionada cumulativamente à dotação na Lei Orçamentária Anual e à previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o Poder Judiciário de conceder aumento de vencimentos sob o fundamento da isonomia ou a pretexto de revisão geral anual, sem previsão legal específica. A ausência de lei específica e de comprovação de previsão orçamentária inviabiliza qualquer imposição judicial de reajuste ou indenização substitutiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. _____________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 843.112 (Tema 624 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.02.2015; STF, RE 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Rcl 29985 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.12.2018; STF, ARE 811619 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.10.2017; TJSP, AC 1000997-27.2019.8.26.0607, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 27.08.2021; TJ-BA, APL 0514515-77.2014.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 25.02.2015; TJAL, APL 0000025-36.2015.8.02.0008, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, j. 04.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080973-21.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)